Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-73.2001.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-73.2001.8.14.0071

APELANTE: AUTO POSTO ARCO IRIS LTDA.

APELADO: FRANCISCO FERNANDO COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA, JOSE SOARES E OUTROS, NONATO OLIMPIO DE SOUZA MARTINS, OSMAR PAIVA SANTOS, FERNANDO DE ASSIS, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Julgamento conjunto com ação reivindicatória ajuizada pelo Município. Alienação de bem público municipal. Nulidade do título de propriedade. Área pública inserida em quadra com vedação legal de alienação. Possibilidade de anulação do ato administrativo pela Administração Pública. Súmulas 346 e 473 do STF. Inexistência de direito adquirido ou ato jurídico perfeito decorrente de ato nulo. Improcedência da possessória e procedência da reivindicatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa e procedente ação reivindicatória proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, determinando a imissão do ente municipal na posse de imóvel urbano situado no lote nº 01 da quadra nº 02 do loteamento Cidade Nova, com área aproximada de 3.865,00 m2. A controvérsia originou-se da alienação do imóvel pelo Município à empresa apelante, posteriormente reputada ilegal em razão de vedação prevista na Lei Municipal nº 013/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual na conversão da ação possessória ajuizada pelo Município em ação reivindicatória; (ii) saber se a empresa apelante comprovou os requisitos legais da reintegração de posse; (iii) saber se o título definitivo emitido em favor da apelante possui validade jurídica apta a amparar a posse exercida; (iv) saber se a Administração Pública poderia reconhecer a nulidade do ato administrativo de alienação do imóvel; e (v) saber se deve ser mantida a procedência da ação reivindicatória proposta pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, A distinção entre posse e propriedade não impede o julgamento conjunto de demandas conexas quando a controvérsia envolve, simultaneamente, discussão possessória e exame da validade do domínio alegado, especialmente diante da necessidade de solução integral do conflito submetido ao Poder Judiciário.

4. Não configurada nulidade processual na adequação da ação municipal à natureza reivindicatória, uma vez que a matéria relativa à validade do título de propriedade, à titularidade do imóvel e à legalidade da alienação foi amplamente submetida ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo processual concreto à apelante.

5. A procedência da ação de reintegração de posse exige comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC/1973, não sendo suficiente a mera existência de título formal posteriormente reconhecido como inválido.

6. A posse alegada pela apelante encontrava-se diretamente vinculada ao título administrativo expedido pelo Município, posteriormente declarado nulo em razão de afronta à Lei Municipal nº 013/98, que vedava a alienação dos lotes integrantes da quadra nº 02 da área de expansão urbana do Município de Brasil Novo.

7. A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo direito adquirido ou ato jurídico perfeito decorrente de ato administrativo nulo.

8. A eventual boa-fé do particular adquirente e o pagamento realizado ao ente público não possuem o condão de convalidar alienação vedada por lei, podendo, quando cabível, ensejar pretensão indenizatória própria, sem afastar a nulidade do ato administrativo nem impedir a reivindicação do bem público pelo Município.

9. Demonstrados o domínio municipal, a individualização do imóvel e a posse injusta exercida pela empresa apelante com fundamento em título inválido, impõe-se a manutenção da procedência da ação reivindicatória proposta pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Administração Pública pode anular ato administrativo de alienação de bem público realizado em desconformidade com vedação legal expressa, inexistindo direito adquirido ou ato jurídico perfeito decorrente de ato nulo.

2. A posse fundada exclusivamente em título administrativo inválido não prevalece em face do ente público proprietário, especialmente quando reconhecida judicialmente a nulidade da alienação.

3. O julgamento conjunto de ação possessória e ação reivindicatória conexas não configura nulidade processual quando assegurados o contraditório e a ampla defesa às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; CPC/1973, arts. 244, 250, parágrafo único, 926 e 927; CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000033-73.2001.8.14.0071;

APELANTE: AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA.

APELADOS: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO; FRANCISCO FERNANDO COSTA; FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA; JOSÉ SOARES E OUTROS; NONATO OLÍMPIO DE SOUZA MARTINS; OSMAR PAIVA SANTOS; FERNANDO DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse nº 2001.1.000033-4, ajuizada por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., bem como procedente a ação reivindicatória proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, com a consequente imissão do ente municipal na posse do imóvel urbano litigioso, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 071.2001.1.000033-4, ajuizada pelo ora apelante em face de FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA E OUTROS, apensada, por conexão, à Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação Reivindicatória nº 071.2001.1.000041-7, proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO em desfavor de AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA.

Historiando os fatos, a demanda originária de reintegração de posse foi proposta por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., sob o argumento de que seria legítima possuidora de imóvel urbano situado no loteamento Cidade Nova, Município de Brasil Novo/PA, consistente no lote nº 01 da quadra nº 02, com área aproximada de 3.865,00 m2, confrontando, segundo a inicial e documentos correlatos, com a Rodovia Transamazônica, Rua Vitória, Avenida Pará e Avenida Minas Gerais. A empresa autora sustentou ter adquirido o imóvel do Município de Brasil Novo em 18/12/2000, mediante pagamento do valor de R$ 30.920,00, passando, a partir de então, a promover o cercamento da área, a levantar dados técnicos e a iniciar providências relacionadas à implantação de empreendimento comercial consistente em posto de combustíveis. Alegou, contudo, que em 07/01/2001 teria ocorrido esbulho possessório por pessoas não integralmente identificadas, dentre elas “JOSÉ DE TAL, vulgo ZEZÃO”, as quais teriam ingressado no imóvel e iniciado serviços de construção, razão pela qual requereu liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência da ação possessória.

O título definitivo indicado nos autos refere-se ao lote nº 01, quadra nº 02, no loteamento Cidade Nova, com área de 3.865,00 m2, constando como beneficiária a empresa AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA.; há, ainda, memorial descritivo do imóvel, com perímetro de 254,60 m e confrontações com a BR-230 Transamazônica, Avenida Minas Gerais, Rua Vitória e Avenida Pará.

Em paralelo, tramitou a ação proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, inicialmente de reintegração de posse e posteriormente tratada como ação reivindicatória, na qual o ente municipal sustentou, em síntese, que a alienação do imóvel à empresa AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. teria ocorrido de forma ilegal, por se tratar de bem municipal cuja transferência encontraria óbice em legislação local. O Município afirmou que o imóvel estaria inserido na quadra 02 da área de expansão urbana e que não poderia ter sido alienado ou utilizado para pagamento de dívidas assumidas pela gestão municipal anterior. Pleiteou, assim, a reintegração/imissão na posse do bem em seu favor, bem como o reconhecimento da nulidade do título emitido à empresa.

No curso da instrução, foram praticados diversos atos processuais nos feitos conexos, inclusive audiência de instrução e julgamento realizada em 16/07/2002, na qual foram colhidos depoimentos. Consta de trecho do termo de audiência que o réu FRANCISCO FERNANDO COSTA declarou que ele e os demais réus ocupavam o terreno objeto da lide, afirmando que, à época da primeira ocupação, em setembro de 2000, o imóvel pertenceria à Prefeitura Municipal de Brasil Novo, bem como que, em dezembro do mesmo ano, teria sido vendido ao Posto Arco Íris; também declarou a existência de casas e benfeitorias na área.

A sentença recorrida apreciou conjuntamente os processos conexos: processo nº 2001.1.000033-4, classe reintegração de posse, tendo como autor AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. e réus FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA E OUTROS; e processo nº 2001.1.000041-7, classe reivindicatória, tendo como autor MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO e réu AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA.

Na decisão de mérito, o Juízo de origem, quanto à ação de reintegração de posse ajuizada por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., afastou preliminares suscitadas no curso do feito, especialmente as alegações relacionadas à carência de ação por ilegitimidade de parte e inépcia da petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido, mas, no mérito, concluiu pela improcedência da pretensão possessória, entendendo que a posse da área deveria permanecer com o Município de Brasil Novo, apontado como legítimo proprietário do imóvel. A sentença consignou, ainda, que os réus da possessória reconheceram a ocupação da área objeto da demanda, mas que tal circunstância não conduziria à procedência do pedido formulado pela empresa autora, diante da conclusão acerca da titularidade pública municipal do bem.

No tocante à ação reivindicatória proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO contra AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., a sentença reconheceu que não assistia razão ao réu/reconvinte, assentando que não haveria direito adquirido ou ato jurídico perfeito quando se estivesse diante de ato nulo; que a Lei Municipal nº 013/98, invocada como fundamento do título definitivo de propriedade, vedaria a alienação de todos os lotes constantes da quadra 02 da área de expansão urbana; que o imóvel em debate estaria situado justamente no lote 01 da quadra 02, de modo que, por expressa vedação legal, não poderia ter sido alienado; e que a nulidade do título de propriedade, diante de patente ilegalidade, poderia ser reconhecida pela Administração, com fundamento nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no parecer ministerial ao resumir os fundamentos da sentença.

Ao final, a sentença julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse nº 2001.1.000033-4, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do CPC/1973; condenou AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. ao pagamento das custas processuais, à restituição das despesas antecipadas pelos réus e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, afastando, todavia, a alegação de litigância de má-fé, por não vislumbrar configuradas as hipóteses do art. 17 do CPC/1973. Quanto ao processo nº 2001.1.000041-7, julgou procedente o pedido do MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO e, por conseguinte, improcedente a reconvenção, determinando que o Município fosse imitido na posse do imóvel urbano em litígio, consolidando-se a liminar anteriormente deferida em favor do ente municipal.

Em suas razões de apelação, constantes dos Ids. 10299278, 10299279 e 10299280, a parte apelante AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. sustenta, em síntese, que: (i) posse e propriedade constituem institutos jurídicos distintos, dotados de instrumentos processuais próprios de tutela, razão pela qual seria indevida a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória, reputada pela recorrente como absolutamente implausível, devendo ser afastada e julgada improcedente a ação efetivamente ajuizada pelo Município; (ii) a posse da apelante sobre o imóvel teria sido cabalmente caracterizada, uma vez que a empresa adquiriu o bem, pagou o valor correspondente e passou a praticar atos possessórios sobre a área, inclusive cercamento e providências voltadas à implantação do empreendimento comercial; (iii) em relação à reconvenção e ao cancelamento do título, teria havido violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a nulidade do ato administrativo que pretendeu cancelar o título de propriedade, especialmente no que se refere ao Decreto Municipal nº 012/2001; e (iv) a sentença deveria ser reformada, para assegurar a proteção possessória pretendida pela empresa e afastar os efeitos da procedência reconhecida em favor do Município.

O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO apresentou contrarrazões ao recurso, colacionadas aos Ids. 10299284 e 10299285, sustentando, de forma geral, a manutenção integral da sentença. Alegou que a aquisição do imóvel pela empresa apelante teria ocorrido de modo totalmente ilegal e irregular, porquanto o bem público, descrito como área urbana de 3.865 m2, com medidas de 77,3 m x 50 m e confrontações com a Rodovia Transamazônica, Rua Vitória, Avenida Pará e Avenida Minas Gerais, estaria sujeito a vedação legal de alienação; defendeu que o título emitido em favor de AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. encontrava-se absolutamente viciado e incapaz de gerar direitos; sustentou a legitimidade da atuação administrativa para reconhecer a nulidade do ato; e requereu o desprovimento da apelação, com a preservação da improcedência da reintegração de posse ajuizada pela empresa e da procedência da reivindicatória ajuizada pelo Município.

Consta, ainda, que as partes privadas apeladas são indicadas nos autos como FRANCISCO FERNANDO COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA, JOSÉ SOARES E OUTROS, NONATO OLÍMPIO DE SOUZA MARTINS, OSMAR PAIVA SANTOS e FERNANDO DE ASSIS, representados pelo advogado JOBSON RODRIGO RAMAYER, OAB/PA 10.022. A empresa apelante consta representada, em fase posterior, por JOSÉ VINÍCIUS FREIRE LIMA DA CUNHA, OAB/PA 14.884-A, havendo também menção ao antigo patrono GERSON ANTONIO FERNANDES, OAB/PA 4824-B.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer nos Ids. 10299286 e 10299288, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria.

É o que basta relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Inicialmente, impõe-se registrar que a controvérsia devolvida ao exame desta Corte decorre de tramitação processual peculiar, porquanto foram julgadas conjuntamente duas demandas conexas: a Ação de Reintegração de Posse nº 2001.1.000033-4, ajuizada por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. em face de FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA SILVA E OUTROS, e a Ação de Reintegração de Posse posteriormente convertida em Ação Reivindicatória nº 2001.1.000041-7, proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO em face de AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão possessória da empresa e procedente a pretensão petitória/reivindicatória do Município, determinando a imissão do ente público municipal na posse do imóvel urbano litigioso, situado no loteamento Cidade Nova, lote nº 01, quadra nº 02, com área de 3.865,00 m2.

A apelante AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. sustenta, em essência, que a sentença deve ser reformada porque: (i) posse e propriedade são institutos distintos, de modo que não seria juridicamente admissível a conversão da ação possessória ajuizada pelo Município em ação reivindicatória; (ii) a empresa teria comprovado posse anterior, aquisição do imóvel, pagamento do preço e prática de atos materiais sobre a área, especialmente cercamento e providências voltadas à implantação de posto de combustíveis; (iii) os ocupantes particulares teriam confessado a invasão da área; (iv) o cancelamento administrativo do título definitivo, especialmente por meio do Decreto Municipal nº 012/2001, teria violado o contraditório, a ampla defesa, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido; e (v) a sentença teria privilegiado indevidamente o domínio em detrimento da posse, quando, segundo a recorrente, a ação possessória deveria ser julgada exclusivamente à luz dos requisitos dos interditos possessórios.

A controvérsia recursal, portanto, reside em saber: primeiro, se houve nulidade ou inadequação processual na conversão da ação proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO em ação reivindicatória; segundo, se a empresa apelante comprovou os requisitos legais da reintegração de posse; terceiro, se o título definitivo de propriedade emitido em favor de AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. era apto a amparar a posse e a pretensão recursal; quarto, se a Administração Municipal poderia reconhecer a nulidade do ato de alienação do imóvel; quinto, se a procedência do pedido reivindicatório municipal deve ser mantida; e, por fim, se subsistem os consectários da sucumbência fixados na origem.

Passo ao exame.

A primeira tese da apelante — relativa à impossibilidade de conversão da demanda possessória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO em ação reivindicatória — não merece acolhida. É certo que posse e propriedade não se confundem. A posse constitui situação fática juridicamente tutelada, protegida pelos interditos possessórios, enquanto a propriedade constitui direito real, exercitável mediante ações petitórias, dentre elas a reivindicatória. Todavia, dessa distinção dogmática não decorre, automaticamente, a nulidade da marcha processual quando, diante da causa de pedir efetivamente deduzida, do pedido substancial formulado, da conexão entre as demandas e da necessidade de solução integral do conflito, o Juízo identifica que a pretensão do Município não se limita à tutela possessória, mas envolve a afirmação de domínio público e a invalidade do título emitido ao particular.

No caso concreto, o que se observa é que o litígio jamais se restringiu a uma disputa possessória simples entre particulares. Desde a origem, discutiu-se a validade da alienação de imóvel integrante do patrimônio municipal, a existência de vedação legal local à transferência do bem e a possibilidade de o Município de Brasil Novo reaver a área. A própria sentença recorrida enfrentou os processos de maneira conjunta, em razão da conexão material entre a possessória ajuizada pela empresa e a ação proposta pelo Município, destacando que a solução de uma interferia diretamente no resultado da outra.

Sob a disciplina do CPC/1973, vigente à época dos atos processuais relevantes, o processo civil já era informado por instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais e primazia da solução do mérito substancial. O art. 250, parágrafo único, do CPC/1973 dispunha que, “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”. O art. 244 do mesmo diploma estabelecia que, “Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Assim, não demonstrado prejuízo concreto à parte — e, no caso, a apelante efetivamente contestou, reconveio, recorreu e debateu a matéria relativa à validade do título e ao domínio municipal —, não há falar em nulidade processual apenas porque o Juízo adequou juridicamente a natureza da ação municipal à pretensão material efetivamente deduzida.

A propósito, a empresa apelante não foi surpreendida por matéria estranha à lide. A validade do título definitivo, a legalidade da alienação e a titularidade do bem foram objeto de debate nos autos. A sentença não decidiu questão alheia ao contraditório; ao revés, resolveu o ponto nuclear da controvérsia: se a empresa poderia manter-se na posse de imóvel cuja transferência, segundo reconhecido na origem, contrariava norma municipal expressa. A alegação de impossibilidade absoluta da conversão, portanto, revela inconformismo com a solução jurídica adotada, mas não demonstra nulidade processual concreta.

Também não procede a tese de que, em razão da distinção entre posse e propriedade, a sentença estaria impedida de considerar o domínio municipal. De fato, no âmbito estrito da ação possessória, a regra tradicional é a separação entre juízo possessório e juízo petitório, justamente para impedir que a discussão dominial absorva indevidamente a tutela da posse. Contudo, essa diretriz não é absoluta quando há julgamento conjunto de demanda possessória e de demanda reivindicatória, nas quais a causa de pedir da segunda exige, necessariamente, a análise do domínio. A sentença, portanto, não transformou arbitrariamente uma discussão possessória em discussão de propriedade; ela decidiu duas demandas conexas, uma possessória e outra petitória, compatibilizando os respectivos efeitos.

Quanto aos requisitos da reintegração de posse pleiteada por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., a pretensão igualmente não prospera. O art. 926 do CPC/1973 previa: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”. Já o art. 927 do mesmo Código estabelecia: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que a procedência da reintegratória exige prova cumulativa de posse anterior juridicamente protegível, ato de esbulho, data do esbulho e perda da posse. Não basta ao autor demonstrar a existência de título formal ou expectativa de implantação de empreendimento. É indispensável provar exercício possessório anterior, isto é, exteriorização concreta de poderes de fato sobre o bem.

No caso, a apelante afirma que adquiriu o imóvel do Município em 18/12/2000, pagou o valor de R$ 30.920,00, promoveu cercamento, levantou dados técnicos e iniciou providências voltadas à construção de posto de combustíveis. A inicial descreveu o imóvel como lote nº 01 da quadra nº 02, situado no loteamento Cidade Nova, com área de 3.865,00 m2, confrontando com a Rodovia Transamazônica, Rua Vitória, Avenida Pará e Avenida Minas Gerais.

Entretanto, a posse invocada pela empresa está diretamente vinculada ao título administrativo posteriormente reputado inválido. Não se trata, portanto, de posse autônoma, consolidada ao longo do tempo, fundada em ocupação antiga, exploração permanente ou exercício prolongado de poderes possessórios independentes do ato administrativo questionado. A própria narrativa da apelante revela que a suposta posse decorreu imediatamente da alienação administrativa realizada em dezembro de 2000, tendo o alegado esbulho ocorrido poucos dias depois, em janeiro de 2001. A posse alegada, portanto, era recente, precária em sua origem administrativa e dependente da higidez do título que lhe serviu de suporte.

É verdade que os particulares ocupantes da área, em audiência, reconheceram ocupação do imóvel. Consta dos autos que FRANCISCO FERNANDO COSTA afirmou que ele e outros réus ocupavam o terreno, relatando, ainda, que a área pertenceria à Prefeitura Municipal e teria sido vendida ao Posto Arco Íris em dezembro de 2000, com existência de casas e benfeitorias no local. Contudo, essa circunstância, por si só, não basta para assegurar a reintegração em favor da empresa apelante. O reconhecimento da ocupação pelos particulares pode comprovar a existência de detenção material por terceiros, mas não resolve, automaticamente, a questão da legitimidade possessória da autora da reintegratória, sobretudo quando o Município — titular originário do bem e autor da demanda conexa — reivindica a área e sustenta a nulidade do ato de transferência.

Em outros termos: a confissão ou admissão de ocupação por terceiros não converte posse juridicamente controvertida em posse plenamente protegível em favor da empresa. O interdito possessório protege a posse, mas não legitima a permanência de particular em bem público quando a origem dessa posse repousa em ato administrativo nulo, contrário à legislação de regência e incapaz de produzir efeitos válidos. A ocupação dos demais apelados, conquanto relevante sob a perspectiva fática, não elimina o ponto central do processo: a inexistência de título válido que autorizasse a empresa a opor ao Município posse própria e juridicamente prevalente.

Passo, então, à análise do título definitivo e da legalidade da alienação.

O conjunto documental indica que a empresa apresentou título definitivo de propriedade referente ao imóvel urbano situado no lote nº 01, quadra nº 02, loteamento Cidade Nova, área de 3.865,00 m2, expedido em seu favor, além de documento de arrecadação municipal relativo ao pagamento de R$ 30.920,00 e memorial descritivo da área. A sentença, contudo, reconheceu que tal título era inválido porque a legislação municipal aplicável vedava a alienação dos lotes da quadra 02 da área de expansão urbana, justamente onde se situa o imóvel em litígio. O parecer ministerial registrou que o Juízo de origem assentou a incidência da Lei Municipal nº 013/98, que, segundo a sentença, impedia a alienação de todos os lotes constantes da quadra 02, razão pela qual o imóvel não poderia ter sido transferido à empresa.

A apelante procura opor a esse fundamento as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. Todavia, tais garantias constitucionais não têm o alcance de convalidar ato administrativo nulo desde a origem, sobretudo quando se trata de alienação de bem público realizada em desconformidade com norma legal específica. O ato jurídico perfeito pressupõe ato validamente constituído segundo a lei vigente ao tempo de sua prática. Se o ato nasce em afronta direta à lei, não se aperfeiçoa juridicamente; ao contrário, permanece vulnerável ao controle de legalidade.

A Constituição da República, em seu art. 5º, XXXVI, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Essa proteção, entretanto, não transforma ilegalidade em direito adquirido. Não há direito adquirido à manutenção de vantagem decorrente de ato nulo. Também não há ato jurídico perfeito quando ausente pressuposto legal indispensável à validade do ato administrativo de alienação. A perfeição jurídica não se confunde com mera existência formal do documento.

No âmbito da Administração Pública, o art. 37, caput, da Constituição Federal dispõe: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. A legalidade, nesse contexto, não é simples recomendação, mas limite de atuação e condição de validade dos atos administrativos. A Administração somente pode agir nos termos autorizados pelo ordenamento jurídico. Se a lei municipal vedava a alienação da área, o ato de transferência não poderia subsistir apenas porque formalmente expedido título definitivo.

A matéria também se harmoniza com a clássica orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal. A Súmula 346/STF dispõe: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. A Súmula 473/STF, por sua vez, estabelece: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Esses enunciados, expressamente considerados na origem segundo o parecer ministerial, conduzem à conclusão de que o Município podia reconhecer a invalidade de ato administrativo contrário à lei, sem que disso decorresse, por si só, ofensa a direito adquirido. O ponto decisivo é que, em se tratando de nulidade, não se originam direitos válidos em favor do administrado, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de controle jurisdicional — controle que, no caso, efetivamente ocorreu, uma vez que a validade do ato foi submetida ao contraditório judicial e apreciada em sentença.

A tese de violação ao contraditório e à ampla defesa, portanto, também não se sustenta em grau suficiente para infirmar a sentença. Ainda que a apelante questione o procedimento administrativo que culminou no Decreto Municipal nº 012/2001, o fato é que a matéria foi amplamente judicializada. A empresa pôde impugnar a invalidade do ato, apresentou defesa, deduziu reconvenção, interpôs apelação e sustentou suas teses perante o Judiciário. Não se está aqui a afirmar, em abstrato, que a Administração possa, em qualquer hipótese, retirar efeitos de ato favorável ao administrado sem procedimento adequado. O que se afirma, à luz deste caso concreto, é que eventual deficiência procedimental administrativa não convalida alienação vedada por lei, nem impede que o Poder Judiciário, provocado em processo contraditório, reconheça a nulidade substancial do título.

Com efeito, a validade da alienação de bem público depende da estrita observância das normas legais pertinentes. Ainda sob a disciplina legislativa contemporânea aos fatos, a alienação de bens públicos exigia pressupostos formais e materiais rigorosos, justamente para preservar o patrimônio público, a isonomia, a moralidade administrativa e a finalidade pública da disposição patrimonial. Se o imóvel se encontrava inserido em área cuja alienação era legalmente vedada, a Administração não dispunha de competência para transferi-lo validamente a particular. A ausência de competência legal para alienar contamina o ato em seu núcleo essencial.

Não se pode perder de vista que o imóvel objeto da lide foi descrito como integrante do patrimônio do Município de Brasil Novo, localizado em área de expansão urbana, lote nº 01 da quadra nº 02. A sentença reconheceu que a Lei Municipal nº 013/98 obstava a alienação dos lotes da quadra 02, circunstância suficiente para afastar a eficácia do título emitido em favor da apelante. Diante disso, o pagamento do preço, embora possa eventualmente fundamentar pretensão própria de natureza indenizatória ou restitutória em via adequada, não legitima a manutenção da posse nem transforma ato nulo em ato válido.

Essa distinção é relevante: a eventual boa-fé da empresa, o desembolso financeiro e a confiança depositada na atuação administrativa podem, em tese e se comprovados em ação própria, ensejar discussão sobre recomposição patrimonial, repetição de valores ou responsabilidade civil. Todavia, tais elementos não autorizam, nestes autos, a preservação de título inválido nem a improcedência da reivindicatória municipal. O recurso em exame não se presta a chancelar alienação contrária à lei sob o fundamento exclusivo de que o particular pagou determinado valor ao Município.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que a sentença teria privilegiado indevidamente a propriedade em detrimento da posse. Na ação possessória isoladamente considerada, a proteção recai sobre a posse; contudo, quando julgada conjuntamente ação reivindicatória proposta pelo proprietário, com discussão expressa sobre a nulidade do título particular, a análise dominial torna-se indispensável. A ação reivindicatória, na disciplina do Código Civil de 1916, então aplicável aos fatos originários, encontrava fundamento no art. 524, segundo o qual: “A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua”. No Código Civil de 2002, a mesma ideia foi preservada no art. 1.228, caput: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Para a procedência da reivindicatória, exige-se, em linhas gerais, a demonstração do domínio do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Esses requisitos foram reconhecidos na origem: o bem foi suficientemente individualizado — lote nº 01, quadra nº 02, loteamento Cidade Nova, área de 3.865,00 m2, com confrontações expressamente descritas —; o domínio municipal foi afirmado a partir da invalidade da alienação; e a posse exercida pela empresa foi reputada injusta perante o Município, exatamente porque fundada em título nulo.

A apelante insiste que possuía título definitivo de propriedade. Entretanto, título inválido não constitui justo título oponível ao ente público proprietário. A posse daí derivada não se reveste de qualidade jurídica suficiente para impedir a reivindicação do bem. O raciocínio é simples: se a Administração não podia alienar o imóvel, o adquirente não recebeu domínio válido; se não recebeu domínio válido, não pode opor ao Município direito real de propriedade; e se sua posse deriva exclusivamente desse ato inválido, a permanência no bem se torna injusta em face do titular público.

O argumento recursal relativo à existência de benfeitorias ou de providências preparatórias para instalação do posto de combustíveis também não altera o desfecho. A inicial da empresa menciona cercamento, levantamento de dados e início de providências relativas à infraestrutura do empreendimento. Todavia, ainda que tais atos tenham ocorrido, eles não superam a nulidade originária do ato de alienação. Atos materiais praticados por particular sobre bem público, quando fundados em título inválido e impugnados tempestivamente pelo ente público, não geram direito à reintegração contra o Município. Eventual discussão sobre despesas, acessões ou benfeitorias demanda exame específico, prova adequada, delimitação de boa-fé e formulação própria, não sendo suficiente para reformar a sentença que reconheceu a prevalência do domínio público.

Também deve ser afastada a invocação genérica da segurança jurídica. A segurança jurídica protege estabilidade, confiança legítima e previsibilidade das relações jurídicas; não protege, contudo, a perpetuação de ato frontalmente contrário à lei, especialmente em matéria de disposição de patrimônio público. A preservação da legalidade administrativa e do patrimônio municipal é expressão da própria segurança jurídica coletiva. O interesse particular, ainda que digno de consideração em eventual pleito indenizatório, não prevalece sobre a indisponibilidade do interesse público quando demonstrada a nulidade do ato de alienação.

A sentença igualmente agiu com acerto ao afastar a litigância de má-fé da empresa, mas condená-la aos ônus sucumbenciais na ação possessória. O Juízo de origem julgou improcedente a reintegração de posse proposta por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., condenando-a ao pagamento das custas, restituição de despesas antecipadas pelos réus e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, sem reconhecer litigância de má-fé por não vislumbrar configuradas as hipóteses do art. 17 do CPC/1973. Não há insurgência recursal apta a modificar esse ponto. A sucumbência decorre objetivamente da derrota processual, enquanto a má-fé exige conduta processual qualificada, que a própria sentença afastou.

Assim, enfrentadas as teses recursais, conclui-se que: não houve nulidade na adequação da demanda municipal à natureza reivindicatória, diante da causa de pedir efetivamente deduzida e da ausência de prejuízo defensivo; a empresa apelante não demonstrou posse autônoma e juridicamente prevalente em face do Município; o título definitivo emitido em favor de AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA. não se mostra apto a produzir efeitos, por contrariar vedação legal municipal reconhecida na sentença; não há direito adquirido nem ato jurídico perfeito decorrente de ato administrativo nulo; a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, sem prejuízo da apreciação judicial, que efetivamente ocorreu; e a reivindicatória municipal reúne os pressupostos necessários à procedência, diante da titularidade pública do bem, da individualização da área e da posse injusta derivada de título inválido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse nº 2001.1.000033-4, ajuizada por AUTO POSTO ARCO ÍRIS LTDA., e procedente a ação proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, com a consequente imissão do ente municipal na posse do imóvel urbano litigioso.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026